Tribunal: TJDFT
Processo: 0749257-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749257-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELA SANT ANA ARRUDA RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IRDR 21. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 927, III, do CPC, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado para, acolhendo a impugnação ao cumprimento individual de sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97, reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da exequente, extinguindo, por consequência, o feito de origem sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade ativa ad causam da exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Câmara de Uniformização do TJDFT, em julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), em 19/8/2024, definiu a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 4. À luz do art. 985, I, do CPC, a tese jurídica formada em incidente de resolução de demandas repetitivas será aplicada “a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal”. 5. Na hipótese, a exequente era servidora da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, admitida em setembro de 1976 para ocupar o cargo “fiscal ativ urbanas - trans”, cuja categoria possui sindicato específico para representá-la e defender os interesses da sua carreira, qual seja, o Sindafis/DF. Como somente os servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF possuem legitimidade ativa ad causam para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva relativos ao título formado na ação coletiva n. 32.159/97, forçoso o reconhecimento da ilegitimidade da autora. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 507, 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil, 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o da LINDB, aduzindo que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, têm ampla legitimidade extraordinária para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam. Assevera que os requisitos subjetivos relativos à filiação devem ser aferidos no momento da propositura da execução/cumprimento de sentença, não cabendo sua discussão na fase de conhecimento. Afirma que reconhecido o direito da parte recorrente na ação coletiva, por decisão de mérito não mais passível de recurso, não existe plausibilidade em exclui-lo da eficácia da coisa julgada coletiva pela simples existência de sindicato específico ou pela data de filiação ao sindicato mais amplo, tampouco em tratar de forma diferente servidores públicos que se enquadrem na mesma relação jurídica material. Aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, caput, e 8o, incisos II e III, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Requer a gratuidade de justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no que tange ao alegado malferimento aos artigos 507, 508, §4o, ambos do Código de Processo Civil, e 103, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim em relação à apontada divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito da matéria. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015